Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO REALIZADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO APENAS DA PROPRIEDADE DA DROGA. SÚMULA No 630 DO STJ. 3a FASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e da busca pessoal se o comportamento do acusado justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas modalidades “vender” e/ou “trazer consigo”, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
3. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e da presunção relativa de legitimidade de que se revestem.
4. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o réu admite somente a posse ou a propriedade das drogas apreendidas e não reconhece a prática do delito, a teor da Súmula no 630 do STJ.
5. A reincidência e os maus antecedentes obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado, por não obediência aos requisitos cumulativos do § 4o do artigo 33 da LAD, qual seja: a primariedade e a não dedicação às atividades criminosas.
6. Recurso conhecido e desprovido.